Tribunal: TJPA
Processo: 0824359-43.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7899 - Bloqueio de Matrícula
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824359-43.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSIAS FRAGA

AGRAVADO: MARIA CLEONICE PIRES DA SILVA PEREIRA

PROCURADOR: RENATO GOMES SOARES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEL RURAL. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. RATIFICAÇÃO POSTERIOR. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. INDISPONIBILIDADE DOS BENS. MEDIDA REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Josias Fraga contra decisão proferida nos autos da Ação de Anulação de Venda de Imóvel Rural, em trâmite na Vara Única da Comarca de Rio Maria/PA, a qual deferiu tutela de urgência para determinar a indisponibilidade do imóvel rural denominado “Fazenda Faixa Azul” e de dois lotes urbanos em Xinguara/PA, com fundamento na ausência de outorga uxória da autora, Maria Cleonice Pires da Silva Pereira, cônjuge do alienante originário. O agravante alegou ter adquirido o bem de boa-fé, mediante dação em pagamento formalizada por escritura pública registrada, e sustentou a existência de ratificação expressa da venda pela agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve ratificação posterior da outorga uxória pela cônjuge do alienante, tornando válida a alienação do imóvel comum; (ii) avaliar se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou a indisponibilidade do imóvel, à luz da boa-fé do adquirente e da ausência de risco atual de nova alienação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A outorga uxória exigida pelo art. 1.647, I, do Código Civil pode ser suprida por ratificação posterior, nos termos do art. 1.650 do mesmo diploma, desde que ausente impugnação judicial no prazo decadencial. No caso, há termo assinado pela agravada em 22/07/2021, reconhecendo o negócio, o que configura ratificação válida.

A aquisição do imóvel pelo agravante deu-se mediante escritura pública lavrada em 02/08/2021, registrada regularmente, sem qualquer averbação de litígio ou restrição, o que caracteriza a boa-fé do adquirente e atrai a proteção do art. 54 da Lei nº 13.097/2015.

A indisponibilidade de imóvel rural produtivo pode gerar grave prejuízo à função social da propriedade e à atividade econômica, configurando perigo de dano inverso. A manutenção da medida cautelar revela-se desproporcional diante dos elementos constantes dos autos, especialmente em face da ausência de risco atual de nova alienação.

O princípio da menor onerosidade da tutela provisória (art. 805 do CPC) impõe a revogação de medida que compromete indevidamente a exploração econômica do bem, sem prova de má-fé ou urgência justificável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de outorga uxória na alienação de bem imóvel pode ser suprida por ratificação posterior expressa ou tácita, nos termos do art. 1.650 do Código Civil.

O terceiro adquirente de boa-fé, que registra regularmente a aquisição do imóvel sem ciência de litígio ou vício, faz jus à proteção do art. 54 da Lei nº 13.097/2015.

A indisponibilidade judicial de bem produtivo deve observar o princípio da menor onerosidade, sendo vedada quando ausentes má-fé do adquirente e risco atual de nova alienação.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.647, I; 1.650; 178, § 9º, V. CPC, arts. 300 e 805. Lei nº 13.097/2015, art. 54.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.745.463/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 29.06.2020; TJMG, Apelação Cível nº 1.0024.13.352477-7/002, Rel. Des. Evangelina Castilho Duarte, j. 28.04.2022; TJGO, AI nº 0566027.93.2020.8.09.0000, Rel. Des. Amaral Wilson de Oliveira, j. 01.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0824359-43.2025.8.14.0000; Recorrente: Josias Fraga; Recorrida: Maria Cleonice Pires da Silva Pereira: ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e do voto proferido pelo Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por Josias Fraga
, inconformado com a
decisão proferida nos autos da Ação de Anulação de Venda de Imóvel Rural (Processo nº 0800756-91.2025.8.14.0047)
, em trâmite na Vara Única da Comarca de Rio Maria/PA, por meio da qual foi
deferida a tutela de urgência para determinar a indisponibilidade do imóvel rural denominado “Fazenda Faixa Azul”
, além de dois lotes urbanos situados na cidade de Xinguara/PA, sob o fundamento da ausência de outorga uxória da autora, Maria Cleonice Pires da Silva Pereira, cônjuge do alienante originário.

A decisão recorrida lançada ao id nº 155966133 entendeu pela presença dos requisitos legais do artigo 300 do CPC, destacando: (i) a probabilidade do direito, consubstanciada na ausência de consentimento da autora para a alienação do imóvel comum, conforme artigo 1.647, I, do Código Civil; e (ii) o perigo de dano irreparável, diante do risco iminente de transferência formal da titularidade do bem. Determinou-se, por conseguinte, a averbação da indisponibilidade junto aos Cartórios de Registro de Imóveis de Rio Maria e de Xinguara, até decisão final.

Em suas razões (id nº 31488558), o agravante alega, em síntese:
(i) que houve ratificação expressa da venda pela própria agravada, mediante assinatura de termo de compromisso de transmissão de crédito datado de 22/07/2021, com ciência e anuência da alienação do imóvel rural;
(ii) que adquiriu o bem por dação em pagamento, a pedido do comprador originário Márcio Moreira Siqueira, por meio de escritura pública lavrada em 02/08/2021, sem qualquer oposição;

(iii) que a indisponibilidade atinge terceiro de boa-fé, comprometendo a gestão da propriedade rural e violando o princípio da menor onerosidade;

(iv) que inexiste risco atual de alienação e que a autora permaneceu inerte por mais de quatro anos, só ajuizando a ação após inadimplemento de obrigação anterior;

(v) que o imóvel está registrado em seu nome desde 2021, sem qualquer gravame ou averbação de litígio.

Ao final, requer: (a) o recebimento do recurso; (b) a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada; (c) a revogação definitiva da tutela de urgência; e (d) a condenação da agravada por perdas e danos e honorários recursais.

Segundo consta da certidão de id nº 32369765, não foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento no prazo legal.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise das razões recursais.

2. Mérito

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à verificação da legalidade da tutela de urgência deferida pelo juízo a quo, que determinou a indisponibilidade do imóvel rural denominado “Fazenda Faixa Azul” e de dois lotes urbanos, sob o fundamento de ausência de outorga uxória por parte da agravada, cônjuge do alienante originário.

I. Dos fundamentos da decisão agravada

A decisão recorrida, conforme consta ao id nº 155966133, entendeu configurados os requisitos do artigo 300 do CPC, destacando:

A
probabilidade do direito
, ante a ausência de anuência expressa da cônjuge na alienação de bem comum, conforme preceitua o artigo 1.647, I, do Código Civil.

O
perigo de dano irreparável
, em razão do risco de consumação da transferência de titularidade dos bens imóveis objeto da lide.

II. Argumentação recursal

O agravante sustenta que a agravada ratificou expressamente a alienação, tendo assinado em 22/07/2021 um Termo de Compromisso Irrevogável e Irretratável de Transmissão de Direito de Crédito, reconhecendo o negócio realizado entre seu marido (Esicleuton) e o comprador originário (Márcio Moreira Siqueira), além de ter se beneficiado financeiramente da operação.

Destaca, ainda, que:

A aquisição se deu mediante escritura pública lavrada em 02/08/2021, com registro no CRI competente, por meio de dação em pagamento, sem qualquer oposição ou litígio averbado;

Não há má-fé de sua parte, tampouco perigo de nova alienação;

A decisão impugnada compromete a função produtiva do imóvel rural e afronta o princípio da menor onerosidade da tutela cautelar, nos termos do artigo 805 do CPC;

O imóvel já se encontra sob sua posse há mais de quatro anos, explorado economicamente de boa-fé.

III. Análise jurídica

a) Da ratificação da outorga uxória

Nos termos do artigo 1.647, I, do Código Civil, é necessária a outorga conjugal para a alienação de bens imóveis em regime de comunhão parcial. Contudo, o art. 1.650 do mesmo diploma admite a ratificação posterior do ato, com efeitos retroativos, salvo impugnação judicial no prazo legal:

“Art. 1.650. A falta de autorização, suprida pelo juiz, não sendo suprida nem ratificada, tornará anulável o ato praticado.”

No caso em tela, há nos autos
documento formal
que demonstra a ciência e participação da agravada no negócio, firmado em 22/07/2021, com assinatura de ambas as partes e cessão de crédito ao casal Eurípedes e Maria Aparecida. Trata-se de conduta que revela anuência tácita e ratificação válida, nos moldes legais.

Não se vislumbra, ademais, a existência de vício de vontade, coação ou erro por parte da agravada, nem prova de que tenha impugnado o negócio dentro do prazo decadencial previsto no artigo 178, §9º, inciso V, do Código Civil, o que será melhor esmiuçado pelo Juízo a quo.

b) Da boa-fé objetiva e da proteção registral

O agravante adquiriu o imóvel mediante escritura pública registrada, sem qualquer gravame ou litígio averbado, sendo, portanto, considerado terceiro adquirente de boa-fé. Tal situação atrai a incidência do artigo 54 da Lei nº 13.097/2015, que dispõe:

“Art. 54. Os negócios jurídicos que importem transmissão ou oneração de bens imóveis serão eficazes perante terceiros, quanto à validade e à regularidade de sua constituição, desde que registrados no respectivo cartório de registro de imóveis, não se opondo a eles eventuais restrições de direito pessoal ou de natureza obrigacional não registradas ou averbadas.”

Assim, ausente qualquer vício registral ou má-fé, por hora, impõe-se o reconhecimento da proteção jurídica ao adquirente de boa-fé, conforme jurisprudência pacífica do STJ:

“A proteção do terceiro adquirente de boa-fé é garantida pelo sistema registral brasileiro, notadamente com a introdução da Lei nº 13.097/2015, que consagra o princípio da concentração.”
(STJ, REsp 1.745.463/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 29/06/2020)

c) Do perigo de dano inverso

A decisão agravada impôs indisponibilidade sobre bem rural produtivo, inviabilizando o acesso a crédito agrícola e a regular gestão patrimonial. Isso configura dano inverso, que atenta contra a função social da propriedade e pode gerar prejuízos desproporcionais frente ao risco apontado pela agravada.

Nesse ponto, o princípio da menor onerosidade da medida cautelar (art. 805 do CPC) exige que o juízo considere o impacto prático da tutela concedida e eventuais alternativas menos gravosas.

Assim, em juízo de cognição sumária, e com base nos elementos probatórios constantes dos autos, verifica-se a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo, razão pela qual a decisão monocrática já deferiu a suspensão dos efeitos da decisão agravada.

Segue jurisprudência sobre o tema:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO ANULATÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL . AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. RATIFICAÇÃO POSTERIOR. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. COISA JULGADA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença proferida, que julgou improcedente a pretensão anulatória. A autora/apelante pleiteava a nulidade da constituição de garantia de alienação fiduciária de imóvel, sustentando a ausência de outorga uxória na cédula de crédito bancário originária . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de outorga uxória na constituição originária de garantia fiduciária gera a nulidade do negócio jurídico; (ii) apurar se foram demonstrados os requisitos da alienação fiduciária em garantia de imóvel. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de outorga uxória na constituição originária de garantia fiduciária foi suprida pela posterior ratificação do negócio jurídico, com a assinatura da apelante em termo aditivo à cédula de crédito bancário, conforme decisão proferida por este Tribunal de Justiça . A matéria relativa à validade do contrato de alienação fiduciária, bem como à comprovação da mora, já foram objeto de análise e decisão em ações judiciais anteriores, com trânsito em julgado, não cabendo nova discussão sob pena de violação à coisa julgada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Decisões anteriores transitadas em julgado impedem a rediscussão de matérias já analisadas, em observância à coisa julgada . Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 104; Código de Processo Civil, art. 85, § 11; Lei nº 9.514/1997, arts . 23 e 24. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 1.0024.13 .352477-7/002, Rel. Des. Evangelina Castilho Duarte, 14ª Câmara Cível, j. 28 .04.2022, publ. 29.04 .2022.

(TJ-MG - Apelação Cível: 51884237520228130024, Relator.: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 11/12/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 18/12/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE . TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE. AVALISTA FALTA DE OUTORGA UXÓRIA. AUSÊNCIA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS . TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. 1 . O fato de os avalistas não estarem acompanhados por advogado, no momento da celebração do acordo, não constitui motivo para nulidade do ato, visto que as partes são maiores e capazes podendo dispor de seu patrimônio como lhe aprouverem. 2. A ausência de outorga uxória não acarreta a invalidação do aval prestado, ensejando, apenas, a sua inaplicabilidade em relação ao cônjuge que não o prestou, a fim de resguardar a sua meação, subsistindo, todavia, em relação àquele que firmou a garantia. 3 . A Lei federal nº 10.931, de 02 de agosto de 2004, que criou a cédula de crédito bancário estabelece, em seu art. 29, as formalidades que devem ser observadas, não prevendo no mencionado dispositivo a obrigatoriedade de assinatura de testemunhas, daí sua prescindibilidade a fim de assegurar a exigibilidade do título. 4 . Tratando-se de execução fundada em cédula de crédito bancário, suficiente a apresentação da planilha de cálculos, demonstrando a evolução da dívida para tornar exigível o título de crédito. 5. A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito antes do julgamento definitivo da lide para tanto, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 6 . Assim, se mostra inviável a concessão da antecipação de tutela para reformar a decisão agravada, que rejeitou a objeção de pré-executividade, em razão do caráter excepcional de tal providência junto ao procedimento da execução, e a ausência dos requisitos inerentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 05660279320208090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/03/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/03/2021)

3. Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para ratificar a liminar anteriormente concedida neste recurso e revogar a tutela de urgência que determinou a indisponibilidade dos bens imóveis do agravante, com a imediata comunicação ao juízo de origem para a liberação das restrições registradas.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 03/03/2026